Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. INDEVIDO. EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. AUTONOMIA PARCIAL DAS ATIVIDADES COTIDIANAS PRESERVADA.
1. Há existência de diferença relevante entre Invalidez Funcional Total Permanente (IFDP) e Invalidez Laborativa Total Permanente (ILDP), conforme estabelecido pelos artigos 15 e 17 da Circular SUSEP de no 302/2005.
2. Para que haja enquadramento de sua condição física na definição de invalidez funcional por doença, exige-se que haja a perda definitiva da existência independente do segurado.
3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, nos termos do artigo 17 da Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) n.o 302/2005, haverá o pagamento de indenização nos casos de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, que ocorre quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.
4. Constatado por meio de prova pericial que o segurado não atinge a pontuação necessária ao enquadramento no conceito de Invalidez Funcional Total Permanente (IFDP) e ausente prova de perda definitiva da existência independente do segurado, o indeferimento do pleito do pagamento de indenização securitária é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.